Tribunal: STF
Processo: RE 647672
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-12-04
Data de publicação: 2012-12-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. VEREADOR. OFENSAS VERBAIS. DANOS MORAIS E MATERIAIS. IMUNIDADE PARLAMENTAR. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 279 DO STF. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    1. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF).



    2. Consectariamente, quando a ofensa for reflexa ou mesmo quando a violação for constitucional, mas necessária a análise de fatos e provas, não há como se pretender seja reconhecida “a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso” (art. 102, III, § 3º, da CF).



    3. In casu, o Tribunal a quo pronunciou-se quanto à questão sub examine à luz do contexto fático-probatório engendrado nos autos. Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão impugnado – e afirmar que as ofensas verbais não estariam abrangidas pela imunidade parlamentar, porquanto dissociadas do exercício da função de vereador –, necessário seria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o extraordinário, a teor do Enunciado da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal, que interdita a esta Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    4. O acórdão originalmente recorrido assentou que: “APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – OFENSAS VERBAIS – VEREADOR – ABUSO DE DIREITO NÃO CARACTERIZADO – IMUNIDADE PARLAMENTAR EM SENTIDO MATERIAL – NEXO DE CAUSALIDADE COM O MANDATO – EXERCÍCIO DENTRO DOS LIMITES DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL – SENTENÇA MANTIDA – APELO IMPROVIDO. 1. O artigo 29, inciso VIII, da Constituição Federal garante ao vereador imunidade parlamentar dentro da circunscrição do Município. No caso em tela, tendo as supostas ofensas ocorrido no exercício da função, dentro dos limites da cidade e sem abuso de direito, não há danos materiais e morais a serem indenizados. 2. Ao proferir as pretensas ofensas, buscava o edil o interesse dos munícipes, em proteger a moralidade das eleições de 2004 para o cargo de Prefeito. 3. Apelação desprovida.”



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.